Tribunal: TJDFT
Processo: 0707697-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Sexta Vara Cível de Brasília, que aplicou multa coercitiva anteriormente arribada. Na origem, processa-se ação de conhecimento, com pedido declaratório de inexistência de débito e condenatório em obrigação de não fazer e indenização por danos morais, ajuizada por MARLY COELHO CAIADO. A autora sustentou ter havido a contratação de empréstimo por meio de fraude vinculado à sua conta-corrente, bem como lançamentos indevidos no cartão de crédito. Em sede de tutela de urgência, o juízo determinou a suspensão da exigibilidade das dívidas controvertidas e arbitrou multa de R$5.000,00 por evento, ou seja, caso o requerido prosseguisse com as cobranças. Posteriormente, a autora comunicou ao juízo o descumprimento da decisão, tendo sido imposta a multa cominada, determinado o bloqueio do valor correspondente por meio do Sisbajud e, posteriormente, expedição de alvará em favor da autora. Nas razões recursais, o agravante alegou que a decisão anterior foi cumprida tempestivamente e devidamente comprovado nos autos, logo não seriam devidas as astreintes. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a decisão agrava ou reduzir o valor da multa imposta. Preparo regular sob ID 56301475. É o relatório. Decido. As decisões objurgadas foram proferidas nos seguintes termos: “A parte ré Banco do Brasil foi intimado acerca da liminar deferida. Em petição ID 185102390, o réu informou ter sido a liminar foi cumprida em dezembro de 2023. Ante o conflito de informações constantes nos autos, por ora, determino o bloqueio, via SISBAJUD, referente a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo descumprimento da liminar no mês 11/2023, uma vez que o Banco, intimado da liminar em 31/10/2023, informa o cumprimento apenas em 01/12/202023 (ID 185102390 - PAG. 2). Assim que o valor for bloqueado, expeça-se alvará em favor da credora.” “A autora vem tentando nos informar, desde a petição ID 177827100, de 10/11/2023, que o Banco do Brasil, malgrado tenha cumprido a determinação liminar de não cobrar em débito automático as parcelas do contrato de empréstimo fraudulento, não vem conseguindo cumprir a parte da liminar que determinava a retirada da fatura do cartão de crédito da autora das compras realizadas igualmente fraudulentas. O Banco do Brasil, instado a comprovar se cumpriu ou não esta parte da liminar, por duas vezes, junta telas de computador incompreensíveis (ID 180427044 e ID 185102390). Não obstante, temos nos autos provas mais do que suficientes para entender que o Banco do Brasil, até ao menos algumas semanas atrás, não cumpriu com o que foi determinado na liminar quanto às faturas do cartão de crédito, pois as faturas do cartão de crédito da autora com vencimento em novembro/23 (ID 179694745), dezembro/23 (ID 181168459) e janeiro/24 (ID 183605956) vieram nos valores respectivos de R$ 36.250,51, R$ 21.845,76 e R$ 24.227,47. A multa cominada deve ser então aplicada. Já o foi, equivocadamente, em relação a apenas um evento (ID 185145954). Transfira-se, se ainda não foi feito, o valor bloqueado para a conta da autora informada na petição ID 186108615. Determino o bloqueio de mais R$ 10.000,00, relativo às outras duas faturas do cartão de crédito da autora em que não houve anulação das cobranças fraudulentas. Bloqueie-se este valor e transfira-o para a conta da autora acima referida (ID 186108615).” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Conforme se verifica do andamento processual, o juízo determinou a imediata transferência da multa à autora, o que evidencia o risco de dano de difícil reparação e na eventualidade de provimento do recurso ao final. Lado outro, por se tratar de multa coercitiva fixada em decisão precária de tutela provisória, sua exigibilidade é condicionada ao êxito final na ação, não justificando a imediata cobrança e transferência ao credor, abreviando, inclusive, a fase de cumprimento de sentença. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar a eficácia da decisão agravada, quanto à ordem de levantamento do numerário pela autora/agravada até julgamento pela Terceira Turma Cível. O numerário bloqueado deve permanecer em cona remunerada à disposição do juízo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de março de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator